Tribunal: STF
Processo: Rcl 39126
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSECUÇÃO DE ATIVIDADE-FIM. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONTRATANTE. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. OCORRÊNCIA. AFASTAMENTO, PELO ÓRGÃO FRACIONÁRIO RECLAMADO, DO COMANDO LEGAL QUE PERMITE A TERCEIRIZAÇÃO PELAS CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO, DAS ATIVIDADES INERENTES AO SERVIÇO CONCEDIDO. ARTIGO 25, PARÁGRAFO 1º, DA LEI 8.987/1995. PRECEDENTES. CONFIRMAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE. 
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada pela CEMIG Distribuição S/A contra acórdão proferido pela 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região nos autos da Reclamação Trabalhista 0010294-67.2017.5.03.0015, por suposta afronta à Súmula Vinculante 10 e à autoridade da decisão proferida por esta Corte na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 324. 
    Eis a ementa da decisão reclamada, in verbis:
    “TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA. ATIVIDADE FIM. RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. Antes do advento da Lei 13.429, publicada em 31/3/2017, era considerada ilegal a contratação de trabalhadores por empresa interposta, conforme entendimento consubstanciado na Súmula 331/TST, quando as funções exercidas pelo empregado não se encontravam nas exceções previstas no item III da referida súmula, inserindo-se nas atividades-fim do tomador de serviços, diante do claro objetivo de desvirtuar e impedir a aplicação das normas de proteção ao trabalho. Assim, havia pacificado a jurisprudência deste Tribunal, nos termos da Tese Jurídica Prevalecente nº 5, no sentido de que "É ilícita a terceirização de serviços de instalação e reparação de redes, cabos e linhas elétricas, o que inclui a ligação e a religação na unidade consumidora, instalação, reforço, reparo ou manutenção de ramais, alimentadores, transformadores, postes, equipamentos de segurança e cabos, pois constituem atividade-fim ao desenvolvimento das empresas distribuidoras de energia". Tendo o contrato de trabalho do autor se extinguido muito antes da entrada em vigor da Lei 13.429/2017, a ele se aplica o referido entendimento. Todavia, a terceirização ilícita, no caso não gera vínculo empregatício com a concessionária de energia , elétrica, CEMIG, pertencente à Administração Pública Indireta, por força do disposto no art. 37, inciso II e § 2º, da Constituição Federal, remanescendo, contudo, sua responsabilidade subsidiária pela quitação das verbas legais e normativas asseguradas aos empregados da tomadora, em respeito ao princípio da isonomia.”
    Narra a parte reclamante que se trata, na origem, de reclamação trabalhista proposta por Carlos Antonio dos Santos em seu desfavor e da empresa Selt Engenharia Ltda, em que pleiteia tratamento isonômico com os empregados da Cemig, em razão de suposta ilicitude da terceirização realizada entre as empresas. 
    Afirma que a 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região declarou ilícita a terceirização realizada pela ora reclamante e manteve a condenação da mesma ao pagamento das verbas trabalhistas em decorrência da isonomia, determinando sua responsabilidade subsidiária. 
    Alega que a decisão reclamada, “ao acolher a tese obreira de ilicitude da terceirização, desconsidera a autoridade das decisões da Suprema Corte, que firmou entendimento cristalino sobre a matéria no julgamento da ADPF nº 324, nos seguintes termos: “É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada ”. 
    Sustenta, ademais, que “ao entender pela ocorrência de terceirização ilícita da atividade-fim e condenar a ora Reclamante ao pagamento de verbas trabalhistas, a decisão do Regional Trabalhista negou vigência ao §1º do artigo 25 da Lei 8.987/95 sem, contudo, declarar a inconstitucionalidade do mencionado dispositivo, contrariando, dessa forma, a Súmula Vinculante nº 10 do STF”.
    Requer, liminarmente, a suspensão da decisão impugnada e da tramitação do Processo 0010294.67.2017.5.03.0015. No mérito, pugna pela procedência do pedido para cassar a “decisão proferida pela 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região na Ação Trabalhista nº 0010294.67.2017.5.03.0015, que violou a Súmula Vinculante nº 10 e a decisão proferida pelo STF, em controle concentrado de constitucionalidade, na ADPF nº 324”.
    Em 12/02/2020, deferi o pedido de tutela provisória de urgência, a fim de suspender os efeitos do acórdão proferido pela 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região nos autos da Reclamação Trabalhista 0010294-67.2017.5.03.0015, até o julgamento final desta reclamação.
    Devidamente citado (Doc. 20), o beneficiário da decisão impugnada deixou de apresentar contestação.
    É o relatório. DECIDO. 
    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o desvirtuamento do referido instrumento processual. Disso resulta: i) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição; ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus; e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma. 
    Quanto à alegada ofensa ao teor da Súmula Vinculante 10, é preciso esclarecer o que ela dispõe: 
    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”
    In casu, constou da decisão ora impugnada, in verbis:
    “Na hipótese vertente, as reclamadas celebraram contrato de prestação de serviços, em regime de preço unitário, para a realização de serviços de manutenção, operação, comercial e perdas elétricas e expansão e distribuição (ID. 4657430 - Pág. 1, cláusula 1ª). A contratação foi precedida de processo de licitação, na modalidade de pregão eletrônico (cláusula 2ª). O contrato entre as reclamadas foi celebrado em 21/1/2009 (ID. ea45364 - Pág. 4). No período em que vigorou o contrato de trabalho do autor, a terceirização era admitida nas hipóteses assinaladas nos inciso I e III da Súmula 331 do TST, ou seja: trabalho temporário e atividades de vigilância, de conservação e limpeza, bem como, serviços especializados ligados a atividade-meio do tomador. 
    A análise detida dos autos nos permite afirmar que a terceirização de serviços praticada pelas reclamadas foi fraudulenta, considerando que os serviços terceirizados estão diretamente relacionados à atividade-fim da CEMIG.
    […]
    O contrato celebrado entre as empresas rés somente corrobora a tese de terceirização ilegal, bastando conferir o seu objeto (cláusula primeira, ID. 4657430 - Pág. 1), onde consta que incumbia à empregadora do reclamante prestar à ora recorrente os serviços atinentes a serviços de manutenção, operação, comercial e perdas elétricas e expansão e distribuição de energia elétrica de consumo. 
      […]
    Desta forma a prova dos autos não deixa dúvida quanto à ilicitude da terceirização, na medida em que o reclamante atuava em atividade-fim da Cemig Distribuição, na prestação de serviços de construção, manutenção e distribuição de linhas elétricas, desempenhando atividades essenciais para a consecução da finalidade principal da empresa tomadora de serviços, no caso, a transmissão e distribuição de energia elétrica. 
    Não socorre as reclamadas o disposto no art. 25 da Lei 8.987/75, pois tal norma autoriza a contratação de serviços ligados a atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido e não de serviços essenciais e necessários ao cumprimento do objeto social da empresa tomadora dos serviços. ” (Grifei)
    Nesse contexto, ao realizar a leitura do decisum reclamado, verifico que houve afronta ao conteúdo da súmula vinculante em apreço. Deveras, a decisão do Tribunal reclamado, ao considerar ilícita a terceirização, sob o argumento de que os serviços especializados ligados à atividade-fim da tomadora seriam insuscetíveis de terceirização lícita, não deixou qualquer espaço para discussão sobre a aplicabilidade, ou não, da regra prevista no artigo 25, § 1º, da Lei 8.987/1995, cujo teor transcrevo: 
    “Art. 25. Incumbe à concessionária a execução do serviço concedido, cabendo-lhe responder por todos os prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenue essa responsabilidade.
    § 1º Sem prejuízo da responsabilidade a que se refere este artigo, a concessionária poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados.” (Grifei)
    Dessa forma, o órgão fracionário afastou integralmente o comando legal que permite a terceirização, pelas concessionárias de serviço público, de atividades inerentes ao serviço concedido, em afronta à Súmula Vinculante 10, uma vez que destituiu “a norma de qualquer carga de eficácia jurídica, esvaziando por completo a pretensão originária do legislador, seja ela qual tenha sido” (Reclamação 25.508, rel. min. Alexandre de Moraes, DJe de 22/8/2017). 
    Ao apreciar caso semelhante, esta Suprema Corte reconheceu a afronta ao aludido verbete vinculante: 
    “DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE Nº 10. 
    1. De acordo com a Súmula Vinculante nº 10, o afastamento da incidência de lei, mesmo sem declaração expressa de inconstitucionalidade, exige a observância da cláusula de reserva de plenário. Essa regra não é observada quando a decisão do órgão fracionário, sob o fundamento de interpretar dispositivo legal, não deixa qualquer espaço para que ele seja aplicado.
    2. Viola a Súmula Vinculante nº 10 a decisão que, invocando o art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, afasta genericamente o comando que permite a terceirização, pelas concessionárias de serviço público, de atividades inerentes ao serviço concedido.” (Reclamação 27.184-AgR, rel. min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15/5/2018) 
    No mesmo sentido foram as seguintes decisões monocráticas: Reclamações 25.508, rel. min. Alexandre de Moraes, 10.132, rel. min. Gilmar Mendes, 19.598-MC, rel. min. Cármen Lúcia, e 16.903-MC, rel. min. Roberto Barroso.
    Ex positis, com fundamento no artigo 992 do Código de Processo Civil e no parágrafo único do artigo 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE a presente reclamação, para cassar o acórdão proferido pela 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região nos autos da Reclamação Trabalhista 0010294-67.2017.5.03.0015 e determinar que outro seja proferido, observando-se o que dispõe o artigo 97 da Constituição da República e a jurisprudência vinculante do STF sobre a matéria. 
    Comunique-se o teor desta decisão ao Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região e ao Tribunal Superior do Trabalho.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de abril de 2020. 
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente